Tribunal: TJSP
Processo: 1012813-22.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CC DANOS MORAIS – Pedido julgado parcialmente procedente – Apelo do autor - Dano Moral – Inexistência - Ausência de ato que fira a dignidade ou cause humilhação ao autor – Mesmo configurada a falha na prestação de serviço, houve mero inadimplemento contratual - Apelo desprovido.